Tribunal: TJDFT
Processo: 0720634-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0720634-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADA: AMANDA LETICIA XAVIER SANTANA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 194334047 proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência n. 0711723-63.2024.8.07.0001, ajuizado por AMANDA LETICIA XAVIER SANTANA. Na ocasião, o Juízo de origem dispôs acerca do descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência à ora agravada, nos seguintes termos: A decisão ID 192103287, em 04/04/2024, impôs à ré Unimed a obrigação de fazer consistente na reversão da desfiliação da autora como beneficiária do seu plano de saúde e manutenção da autorização para realização da cirurgia de gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparoscopia que já havia emitido, sob pena de responder por multa de R$ 30.000,00. A Unimed foi intimada da decisão no dia seguinte, 05/04/2024, ID 192352267. Provocada por embargos declaratórios da autora, agreguei à decisão ID 192103287 o prazo de 48 horas, tendo sido a Unimed novamente intimada em 08/04/2024, ID 192550665. A autora, em 12/04/2024 e mais uma vez em 18/04/2024, informou que, findo o prazo, até aquele momento a Unimed não havia cumprido a determinação que lhe foi imposta. Bloqueado e transferido para este Juízo o valor da multa (ID 194193784), a autora apresentou o orçamento da cirurgia nos IDs 193767220, 193767221 e 193767222. Somados os honorários hospitalares (R$ 23.871,63), médicos (R$ 8.500,00) e de material para cirurgia (R$ 7.300,00) chega-se ao total de R$ 39.671,63 como valor integral da cirurgia, a qual a Unimed, por imposição judicial, deveria ter patrocinado e não o fez. Constatando, pois, a impontualidade da ré em cumprir com a obrigação de fazer que lhe foi imposta, intimada já por duas vezes e inerte em ambas, com arrimo no permissivo do art. 536, CPC, converto a obrigação de fazer em obrigação de pagar, impondo à ré a obrigação de pagar o valor de R$ 39.671,63. Libere-se o valor da multa (R$ 30.000,00) já transferido a este Juízo para a autora. Intime-se a ré para pagamento do restante em cinco dias (R$ 9.671,63). Não havendo resposta, bloqueie-se via Sisbajud, transferindo o valor para este Juízo e, após, liberando-o para a autora. (ID origem 194334047). Em apertada síntese, o agravante defende o vínculo entre a Operadora de Planos de Saúde agravante e a beneficiária não existe diretamente, já que a segurada goza de benefício fornecido por empresa, através de relação empregatícia. Pontua que há indícios de fraude cometida na contratação do contrato objeto desta lide, já que caberia à empresa estipulante comprovar, por documentos válidos, seja CTPS, guia GFIP, holerites de pagamento de salários, etc., que todos os beneficiários possuem vínculo empregatício consigo e não há qualquer documento que comprove o citado vínculo dos segurados com a empresa estipulante. Argumenta que o plano de saúde recebeu diversas movimentações em que os mesmos beneficiários recusados na empresa TAG serviços estão tentando incluir no contrato 174185 BE CAT e que, após análise, foi identificada a manipulação das informações no E-Social de algumas vidas que a empresa deseja incluir, visto que estão com a imagem fora do padrão e com CPFs repetidos para diferentes beneficiários. Assim, o agravante requer o conhecimento do agravo de instrumento e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e b), no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão liminar proferida pelo Juízo de origem nos termos da argumentação proposta. Preparo recolhido (ID 59339557). É o relatório. De início, insta destacar que a decisão que deferiu a tutela de urgência à agravada foi proferida em 4/4/2024, conforme ID origem 192103287. Houve recurso da referida decisão por parte do plano de saúde, cuja análise está vinculada ao Agravo de Instrumento no 0717007-55.2024.8.07.0000, desta mesma Relatoria. Foi indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao referido recurso. Nessa linha, entendo que a decisão ora agravada (ID origem 194334047) tratou apenas da questão do valor imposto como multa em razão do descumprimento por parte da agravante da decisão que deferiu a tutela de urgência, de forma que o assunto mencionado nas razões recursais apenas repete a argumentação proposta pelo recorrente no Agravo de Instrumento no 0717007-55.2024.8.07.0000, cujo mérito ainda será analisado. Nesse aspecto, saliento que nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Diante desse contexto, tendo em vista que as razões recursais apresentadas destoam do que foi decidido na origem, verifica-se a possível violação ao princípio da dialeticidade. Assim, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse recursal quanto aos temas tratados nas razões recursais, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Brasília, 22 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator